Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-64.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de compromisso particular de compra e venda c.c. repetição de indébito. O contrato firmado entre as partes prevê que "as parcelas do saldo do preço (da dívida) estão acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo sistema da Tabela Price, corrigidos na forma do Instrumento Particular, não registrado, mencionado no item 1.4 pelo índice e forma

Ementa:
Apelação. Ação revisional de compromisso particular de compra e venda c.c. repetição de indébito. O contrato firmado entre as partes prevê que "as parcelas do saldo do preço (da dívida) estão acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo sistema da Tabela Price, corrigidos na forma do Instrumento Particular, não registrado, mencionado no item 1.4 pelo índice e forma estabelecida no referido instrumento (cláusula 2.5). Legalidade da Tabela Price. Há de ser aplicado o índice pactuado entre as partes, todavia, constatou o perito um crédito a favor da parte autora vez que as parcelas já restaram inclusas a taxa de juros remuneratórios pelo Sistema de Amortização Frances, sendo somente devido à atualização monetária sobre as prestações e o saldo devedor, cf. consta até no contrato. De rigor a devolução do saldo credor apurado. Devolução em dobro incabível, por não comprovada a má-fé. Apelos desprovidos.